Tribunal: STF
Processo: ARE 1377807
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Pretensão de suspensão da execução fiscal por ter o STF no RE 736.090 (Tema 863) reconhecido a repercussão geral da multa punitiva com caráter confiscatória Inadmissibilidade Ausência de determinação de suspensão de todos os processos que tratam do tema, que não é automática Precedentes do TJSP Decisão confirmada Recurso de agravo desprovido.” (e-doc. 5, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alegou a violação dos arts. 5º, incs. LIV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Afirmou que a matéria relativa ao caráter confiscatório da multa punitiva está sendo discutida sob a sistemática da repercussão geral no RE nº 736.090-RG/SC (Tema RG nº 863), da relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli. Sustentou que não houve o exame da possibilidade de suspensão do crédito tributário com base nos arts. 151, inc. V, do Código Tributário Nacional — CTN, e 300 do Código de Processo Civil — CPC, uma vez comprovada a presença de fumus boni iuris e periculum in mora, porquanto se encontra em recuperação judicial, e o débito fiscal a impede de liberar e aproveitar os créditos de ICMS. Ao final, requereu o provimento do recurso e a consequente suspensão do crédito tributário (e-doc. 12, p. 1-13).



    4. A primeira decisão denegatória de seguimento do recurso (e-doc. 14, p. 1-12) foi reconsiderada pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de origem (e-doc. 19, p. 1), sendo proferida nova decisão pela inadmissão do recurso extraordinário, com fundamento no enunciado nº 735 da Súmula do STF (e-doc. 18, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Como se pode observar, o acórdão recorrido foi formalizado em agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo por meio da qual foram indeferidos os pleitos liminares de suspensão da execução fiscal e da exigibilidade do crédito tributário. 



    6. O acórdão recorrido, portanto, possui caráter de transitoriedade. Não se tem, aqui, apreciação jurisdicional suficiente a lastrear a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra "a" do inciso III do art. 102 da CRFB, a qual requer, necessariamente, decisão que tenha desrespeitado dispositivo constitucional, por negar-lhe vigência ou por tê-lo interpretado erroneamente ao aplicá-lo ou ao deixar de aplicá-lo.



    7. De acordo com o enunciado nº 735 da Súmula do STF, não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere provimento liminar. Confira-se com os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “(...) De plano, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão que apreciou decisão interlocutória acerca de antecipação de tutela. Nesse sentido, constato que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Aplica-se, portanto, a Súmula 735 ao caso: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.



    (ARE nº 1.166.504/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/10/2018, p. 22/10/2018, decisão monocrática; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Em regra é incabível a interposição de recurso extraordinário para combater decisão que concede ou denega pedido de medida cautelar ou de antecipação de tutela, porque esses provimentos judiciais não são definitivos e, assim, não se ajustam a um dos requisitos do art. 102, III, da Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (art. 1.021, § 4°, do CPC). 



    (ARE nº 987.342-AgR/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/02/2017, p. 23/02/2017)



    “(...) Conforme já consignado na decisão impugnada, não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede ou indefere medidas liminares, nos termos do Enunciado 735 da Súmula desta Corte. Na espécie, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que decidiu pela manutenção de medida antecipatória dos efeitos da tutela, a qual não representa pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia.”



    (ARE nº 862.523/SP-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2015, p. 16/03/2015)



    7. Em casos específicos de não cabimento do recurso extraordinário contra indeferimento liminar de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, cito, ainda, as seguintes decisões: ARE nº 771.161/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/09/2013, p. 03/10/2013; ARE nº 1.152.112/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/08/2018, p. 17/08/2018;  ARE nº 1.154.381/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/08/2019, p. 29/08/2019; ARE nº 1.271.813/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/08/2020, p. 07/08/2020; e ARE nº 1.270.879/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/06/2020, p. 02/07/2020.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com fulcro no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator